Tribunal: TJES
Processo: 5008648-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008648-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: AUREA MARIA DE JESUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A falta de recolhimento das custas iniciais configura ausência de pressuposto de desenvolvimento valido da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito.

II.
A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe de prévia intimação pessoal do autor, seja em virtude do §3º do art. 485, IV, do CPC, seja em razão da disposição específica do art. 290 do mencionado diploma normativo.

III.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008648-41.2022.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO

APELADO:
AUREA MARIA DE JESUS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
sentença
que
extinguiu a ação de origem
com base no art. 485, IV do CPC.

Em suas razões, o apelante sustentou, em apertada síntese, que o magistrado deve privilegiar o julgamento do mérito, bem como, que o cancelamento da distribuição pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora, consoante art. 485, §1º do CPC. Dito isso, pugnou pela anulação da sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ação originária trata-se de ação monitória com pedido de assistência judiciária gratuita.

Indeferido o beneplácito, a requerente opôs embargados de declaração alegando omissão acerca do pedido de pagamento das custas ao final, tendo o magistrado singular reconhecido o vício mas negado o pedido, através da decisão de ID 6345349. O referido
decisum
também determinou a intimação da parte autora para recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

Em que pese intimada por seu patrono, a parte demandante se manteve inerte, pelo que sobreveio a sentença apelada.

Tecidas tais considerações, de rigor o improvimento do recurso. E assim o digo, porque a extinção da ação matriz se deu por cancelamento da distribuição ante o não pagamento das custas e, consoante abstrai-se do diploma processual civil, incumbe às partes antecipar o pagamento das despesas processuais (art. 82).

Desta forma, a inércia da parte autora em promover o pagamento conduz à extinção do feito sem resolução de mérito. E, tendo a extinção sido pautada na inciso IV do art. 485 do CPC, desnecessária a intimação pessoal. Vejamos:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV
- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.

Ainda acerca da desnecessidade de intimação pessoal, transcrevo o art. 290 do mesmo diploma legal:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No mesmo caminhar segue remansosa jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a
complementação
das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1842026 SP 2019/0299989-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme o art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias . 2. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte
. 3. Os fundamentos apresentados no presente recurso não têm o alcance pretendido pelo apelante, porquanto o seu advogado foi devidamente intimado para sanar o vício em questão, tendo restado, todavia, inerte. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00240489320168080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 26/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2018)

AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTAS INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO STJ. -
O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito - Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor
. (TJ-MG - AC: 10079150432551001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Inaplicável a regra de majoração prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, porquanto não triangularizada a relação jurídica processual.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)